Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003195-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: ROSENO RODRIGUES DA COSTA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ROSENO RODRIGUES DA COSTA, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida entregue um veículo novo, do mesmo modelo e com os mesmos opcionais do automóvel adquirido pelo autor, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do veículo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo parcialmente presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Apesar das evidências de que o veículo ZERO km adquirido pelo autor precisou de reparos junto à concessionária por pelo menos 06 (seis) vezes dentro de um ano (incluindo um Recall para conserto de defeito de fabricação com risco de incêndio), a antecipação da tutela, na hipótese concedida, implica em risco de irreversibilidade da medida.
Isto porque, além de o veículo a ser fornecido não poder mais ser vendido como ZERO km após o uso pelo agravado, a medida impõe o emplacamento e registro do automóvel, tornando-se inviável, portanto, a revogação da liminar na hipótese de improcedência da ação.
Por outro lado, não se pode olvidar do prejuízo sofrido pelo autor que, mesmo adquirindo veículo novo, ficou, por mais de 30 (trinta) dias, privado do seu uso em razão dos defeitos apresentados.
Desta feita, defiro em parte a liminar para determinar que a requerida/agravante forneça um veículo reserva ao autor, da mesma categoria do adquirido (ONIX PLUS LTZ, ano/modelo 2019/2020) e como os mesmos opcionais ou superior, sem a necessidade de prestação de caução, até a solução da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do veículo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 1o de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora